Tribunal: STF
Processo: HC 263443
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Eduardo Lisi dos Passos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA N. 443 DO STJ. OBSERVÂNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. TRÊS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. FRAÇÃO DE 1 /5. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, alegando ausência de ilegalidade na dosimetria da pena aplicada por roubo majorado, com aplicação cumulativa de causas de aumento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa de causas de aumento na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e se a fração de aumento pelo concurso formal foi proporcional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    4. A aplicação cumulativa das causas de aumento na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto. 



    5. A fração de aumento pelo concurso formal, fixada em 1/5, foi considerada adequada e proporcional ao número de delitos cometidos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena é passível de revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 2. A aplicação cumulativa de causas de aumento na dosimetria da pena é válida quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 3. A fração de aumento pelo concurso formal deve ser proporcional ao número de delitos cometidos.



    (HC 1.019.710 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 07/06/2022).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente